Tribunal: TJBA
Processo: 8005168-67.2016.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8005168-67.2016.8.05.0001.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
SHEYLA SAMPAIO PAMPLONA CUMMING

ESPÓLIO: ESPÓLIO DE ANTONIO LIMA DE ASSUNCAO FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO LIMA DE ASSUNCAO FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 414, DO STF. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO CRISTALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. A decisão ora agravada aplicou corretamente o Tema 414, do STF, segundo o qual "Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho".

3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 414), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8005168-67.2016.8.05.0001.3.AgIntCiv

,
em que figuram como parte Agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, e como parte Agravada,
ESPÓLIO DE ANTONIO LIMA DE ASSUNCAO FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .